Tribunal: TJBA
Processo: 8045262-16.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045262-16.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JARBAS SILVA DE ARAUJO

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. EXTENSÃO DA GAP NAS REFERÊNCIAS III, IV E V. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO: DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. PRETENSÃO AUTORAL DE ELEVAÇÃO DO NÍVEL III AO V. REQUISITOS LEGAIS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40 HORAS.
LEI 7.145/1997.

1. A Gratificação por Atividade Policial – GAP é vantagem estatuída em diversos patamares, segundo legislação estadual e cuja percepção exige o atendimento a condições de ordem subjetiva e objetiva.

2. Colhe-se dos fólios que o Impetrante pleiteia o reconhecimento do direito à percepção imediata nos seus proventos da gratificação GAPM, na referência III, bem como das referências IV e V seguindo o cronograma da Lei.

3.
Com o advento da Lei Estadual n. 12.566/2012, que alterou a estrutura remuneratória dos postos e graduações da Polícia Militar do Estado da Bahia, foram regulamentados os processos revisionais para que os servidores em atividade pudessem ter acesso à Gratificação de Atividade Policial Militar nas referências IV e V.

4. Neste espeque, da leitura atenta do arcabouço legal que trata da matéria, depreende-se que os sobreditos requisitos legais – objetivos e subjetivos – impostos para fim de recebimento da GAP – I e II não são os mesmos previstos para fim de percepção da verba nos níveis III, IV e V, existindo, portanto, a obrigação de observância do interstício de 12 (doze) meses entre as concessões respectivas, e o cumprimento de carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, consoante dispõe o aludido Decreto regulamentador.

5. Nesse diapasão, a negativa perpetrada pelo ente estatal se sustenta, vez que a outorga do benefício perseguido não dispensa comprovação de requisitos do art. 8º, incisos I, II e III, da Lei Estadual n. 12.566/2012, a qual exige o cumprimento da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.

6. Segurança denegada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº
8045262-16.2023
.8.05.0000
, em que figura como impetrante,
Jarbas Silva de Araújo
, e, como impetrado, o
Secretário da Administração do Estado da Bahia
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a prefacial de falta de interesse processual, por inadequação da via eleita, afastar as alegações de decadência e de prescrição do fundo do direito e, no mérito, denega
r
a segurança
, na esteira do voto da Relatora.